Tribunal: TJDFT
Processo: 0743544-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0743544-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MOIZES FRANCISCO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por MOIZES FRANCISCO DA SILVA, em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária (execução no 0075697-93.2012.8.07.0015). Aduziu a Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o agravante é idoso, com 68 (sessenta e oito) anos de idade, e, conforme relatório médico constante no SIAPEN-WEB, possui hipertensão arterial, duas condições clínicas que, segundo o Ministério da Saúde, no Guia de Vigilância Epidemiológica – Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença Coronavírus 2019, podem gerar o desenvolvimento de complicações em razão do contágio por COVID-19. Acrescentou que, no mesmo sentido, o Boletim Epidemiológico no 152 da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, na tabela 2 (fl. 04), demonstra que 86,4 % dos óbitos confirmados por Covid-19 apresentam comorbidades e, dentre elas, 61,3% envolvem cardiopatias. Salientou, assim, que sob o ponto de vista científico, as pessoas idosas, acometidas de hipertensão, apresentam risco de morte caso venham a contrair a Covid-19. Alegou que os Boletins Epidemiológicos da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal confirmam um aumento do número de casos na população carcerária, bem como a existência de três óbitos em razão de complicações decorrentes da Covid-19. Ademais, segundo balanço da SEAPE, noticiado pelo sítio da Metrópoles, há 86 (oitenta e seis) presos com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos em todas as cadeias do Distrito Federal. Desse montante, 59 (cinquenta e nove) já receberam diagnóstico positivo para Covid-19, o seja, aproximadamente 70% dos presos idosos se contaminaram desde que a pandemia se instalou na rede prisional do Distrito Federal, inclusive com um óbito confirmado nessa faixa etária. Obtemperou que o agravante não vem sendo devidamente acompanhado pela equipe médica, conforme se extrai da leitura dos autos e do prontuário médico, porquanto, apesar da sua idade avançada e de sua condição clínica, a última consulta médica antes da pandemia ocorreu em 03-setembro-2019, e o primeiro atendimento médico durante a pandemia foi em 04-maio-2020, apesar de os primeiros casos de Covid-19 no Brasil datarem de fevereiro do corrente ano. Asseverou que a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 117, traz a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados diagnosticados com doenças grave, e, apesar de fazer referência aos condenados em regime aberto, a jurisprudência firmou-se pela possibilidade de prisão domiciliar para quem cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. Aduziu, ainda, que o pleito do sentenciado encontra amparo na Recomendação no 62/2020 do CNJ e na Recomendação do Subcomitê da ONU para Prevenção da Tortura. Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar que o reeducando ingresse no cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar humanitária, através da monitoração eletrônica. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária da VEP, em decisão exarada no dia 05-maio-2020, indeferiu o pedido por entender que a concessão da prisão domiciliar humanitária, com base apenas na genérica vulnerabilidade do grupo de risco, encontra-se prejudicada, porquanto proferida decisão nos autos do procedimento n. 0401846-72.2020.8.07.0015, em que se determinou medidas de prevenção da disseminação do vírus no âmbito do sistema prisional, como o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco do restante da população carcerária, seguindo orientação da equipe de saúde prisional. Salientou, assim, que o fato do apenado ser idoso, por si só, não justifica a concessão da benesse, já que as unidades prisionais do Distrito Federal dispõem de equipes de saúde para atendimento e tratamento médicos, com monitoração frequente durante o período de crise da saúde pública, especialmente integrantes do grupo de risco. Acrescentou que as situações de saúde dos custodiados integrantes do grupo de risco devidamente atestadas como frágeis e vulneráveis estão sendo relatadas pela equipe de saúde prisional e encaminhadas ao Juízo com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida restritiva de liberdade, o que não é o caso do agravante. Por fim, informou que o paciente se encontra em ala própria para idosos, recebendo atenção médica redobrada, e tem sido envidado esforços para o controle da situação carcerária. Confira-se: Inicialmente destaco que a análise da concessão da prisão domiciliar humanitária, com base apenas na genérica vulnerabilidade do grupo de risco, resta prejudicada, pois, na decisão que proferi no bojo dos autos do procedimento n. 0401846-72.2020.8.07.0015, determinei entre outras medidas de prevenção da disseminação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema prisional do DF, o isolamento dos(as) custodiados(as) integrantes do grupo de risco definido como mais vulneráveis à ação do vírus SARS Cov-2, do restante da população carcerária, para resguardá-los de eventual contágio pela pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2, tudo mediante orientação da equipe de saúde prisional. O fato do apenado ser idoso por si só não justifica a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, já que as unidades prisionais do Distrito Federal dispõem de equipes de saúde para atendimento e tratamento médicos, com monitoração frequente dos presos durante este período de crise da saúde pública, especialmente daqueles que integram o grupo de risco e/ou que apresentam sintomas do COVID-19, devendo-se ressaltar inclusive, que as situações de saúde dos custodiados integrantes do grupo de risco devidamente atestadas como frágeis e vulneráveis estão sendo relatadas pela equipe de saúde prisional e encaminhadas a este Juízo com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida restritiva de liberdade. Dito isso, vejo que não há nos autos nenhum relatório atestando a instabilidade no estado de saúde do Sentenciado ou a impossibilidade de ser prestado tratamento ou acompanhamento médico adequado pelo serviço de saúde da unidade prisional. Além do mais, os idosos estão isolados dos demais, em Ala própria, onde estão recebendo atenção médica redobrada. Quando se teve notícia acerca do início da disseminação do vírus no Brasil, este Juízo já promoveu a adoção de todas as providências cabíveis em seu âmbito de competência para conter o máximo possível a propagação do vírus no âmbito do sistema prisional, aliás, desde quando proferi a primeira decisão na madrugada do dia 21 de março do corrente ano suspendendo o usufruto dos benefícios externos, já externei expressamente a previsão feita pelo médico infectologista do sistema, Dr Teramussi, no sentido de que se o vírus denominado SARS Cov-2 seguir a trajetória percorrida nos países estrangeiros, provavelmente 80% (oitenta por cento) da população carcerária poderia vir a ser contaminada; dos quais 60% (sessenta por cento) seriam assintomáticos ou teriam sintomas leves; dos quais pelo menos 20% n(vinte por cento), poderiam vir a precisar ser internados; dos quais, ao menos 8% (oito por cento) poderia vir a precisar de respirador artificial. Como se trata de doença cuja cura ainda é desconhecida e os cientistas ainda se debruçam sobre a melhor forma de tratamento, a recomendação da equipe de saúde prisional é que todos hajam com prudência e, sobretudo, com prevenção. A orientação que vem sendo seguida é no sentido de aplicar o maior número de testes possíveis, a fim de identificar possíveis contaminados entre os Servidores e as pessoas privadas de liberdade para de imediato iniciar o tratamento e separá-los dos demais, sempre com incremento do atendimento médico; da higiene pessoal e da limpeza das áreas comuns. O sistema prisional investiu em ações de grande vulto como, por exemplo, a ajuda preciosa do Exército Brasileiro no incremento da limpeza do CIR e CDP e, ainda, na construção de hospital de campanha que, segundo informado a este Juízo pela Secretária de Segurança Pública permanecerá, de forma definitiva, dentro do Complexo da Papuda para facilitar o tratamento de todos os tipos de doenças porventura ostentadas pelas pessoas privadas de liberdade para além do COVID-19. Com efeito, o Governo do Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da Federação a decretar estado de emergência na saúde pública, pois o fez ainda no dia 29/02/2020, em virtude do que à época ainda era considerada uma epidemia e essa medida foi de extrema relevância para que os órgãos responsáveis pela gestão da saúde pública no DF intensificassem os trabalhos no sentido de elaborar um plano de ação para enfrentar a crise iminente, motivo pelo qual, antes mesmo do irrompimento da pandemia no âmbito do Distrito Federal, foi elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF um Plano de Contingência para Epidemia da Doença causada pelo vírus SARS Cov-2 no Distrito Federal e, na sequência, o Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional, o qual prevê ações a serem aplicadas em casos de surtos e eventos com múltiplas vítimas, com a finalidade de apresentar resposta rápida para minimizar a transmissão e prevenir o agravamento, bem como a ocorrência de óbitos dentro das unidades prisionais. E é exatamente por essa linha de raciocínio que o DF, se adiantando aos acontecimentos, já deu início à construção do Hospital de Campanha, pois de nada adiantaria pensar em sua construção após eventual surgimento da necessidade, na medida em que, é cediço, o processo para construção é deveras demorado. Da mesma forma, o DF se adiantou esvaziando a "papudinha" (como são conhecidos os espaços reservados às pessoas presas dentro dos Hospitais Públicos desta capital), especificamente aquela localizada no HRAN, levando os pacientes de lá para as outras "papudinhas", para uso por pacientes que testarem positivo para COVID, caso haja necessidade de internação assim atestado pelos médicos. Destarte, a questão é de saúde e, justamente por isso, o tratamento curativo fica a cargo da equipe médica, de forma que descabem totalmente afirmações como aquela segundo a qual este Juízo seria responsável pelo salvamento de vidas, sobretudo quando nenhuma pessoa, estando ou não presa, teria condições de se livrar do vírus estando fora do presídio. Infelizmente o vírus "nos escolhe" e sendo hospedeiros vir a ser podemos ser transmissores, independente da nossa escolha, daí porque o médico infectologista do sistema indicou a prevenção como a melhor ação a ser desenvolvida no combate a disseminação do vírus. Nessa linha de raciocínio, em sintonia com a Subsecretaria do Sistema Penitenciário - SESIPE, responsável pela gestão imediata dos presídios e, ainda, contando com a imprescindível colaboração da equipe de saúde prisional, da Defensoria Pública, OAB/DF e do Ministério Público, após realização de reuniões presenciais e virtuais, conforme o desenrolar dos fatos, várias medidas foram adotadas ao longo do tempo, tais como suspensão das visitas e dos benefícios externos; houve sensível diminuição dos atendimentos jurídicos presenciais; suspensão de todas as escoltas não emergenciais, tudo como forma de reduzir ao máximo a circulação de pessoas e, por via de consequência, retrair o poder de contaminação do referido vírus. Ademais, repito, a soltura não seria garantia absoluta de que a pessoa presa não seria contaminada e, mais, de que guardaria o isolamento recomendado na própria residência ou de que não seria vetor apto a transmitir a doença para sua família, amigos ou, até mesmo, a eventual nova vítima ou outra pessoa com quem porventura viesse se encontrar em via pública. Sob todos os ângulos em que os fatos são examinados, a conclusão é a de que tem se mostrado possível monitorar os grupos mais suscetíveis ao contágio, como Servidores e presos, pois estes não estão tendo contato com o restante da população carcerária, tampouco os integrantes dos grupos de risco do ponto de vista da gravidade do impacto da contaminação no organismo, também permanecem isolados dos demais. Dessa forma, do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, 05 de maio de 2020 recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos(as), como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados(as), todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública. Destarte, o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos(as), pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema, eis que é sabido (e amplamente divulgado pelos meios de comunicação), que, em caso de surto descontrolado, não haveria vagas para todos, por isso faz-se necessário a adoção de medidas dia a dia. É importante ressaltar mais uma vez que, de acordo com a trajetória até então percorrida pelo vírus SARS Cov-2, tal patógeno não elegeu local ou pessoa específica para se alojar. Soma-se, ainda, a dificuldade imposta pela já conhecida circunstância de que, por ora, é inviável a testagem em massa de casos suspeitos , o que, aliado ao fato de que o vírus só se manifesta, em regra, de 10 a 14 dias após a contaminação, faz de todos nós potenciais novos infectados por essa nefasta doença. Ademais, repito, como ainda não existe medicação capaz de afastar os efeitos do referido vírus e, principalmente, diante da possibilidade de o sistema de saúde vir a ser colapsado se houver concomitância na contaminação, a equipe de saúde prisional sugeriu a adoção de diversas medidas, tais como o bloqueio de visitas; colocação dos novos presos em "quarentena"; incremento da higienização das mãos e das áreas comuns e habitadas, dentre inúmeras outras que vêm sendo adotadas e que venho acompanhando de perto através de reuniões, troca de informações e, até mesmo, inspeções presenciais junto às unidades prisionais. Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. A situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Por fim, repito que não há nos autos, até o momento, comprovação de que a situação da saúde do apenado esteja vulnerável e apta a potencializar o desenvolvimento da enfermidade COVID-19, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas os demais internos integrantes do grupo de risco alocados em estabelecimentos prisionais do DF. Diante de todo o exposto e por se tratar de pedido genérico de soltura, baseado apenas na indicação genérica do risco de contágio, INDEFIRO o pleito defensivo. Por outro lado, remetam os autos para o presídio onde o apenado está alocado (CDP), a fim de que a equipe de saúde prisional local tenha ciência do pedido formulado pela Defesa constante ao Mov. 85.1, bem como para que avalie, dentro dos critérios e fluxos que previamente estabeleceram visando o combate à pandemia provocada pela disseminação do vírus SARS Cov-2, se seria o caso ou não de atendimento de urgência e /ou fornecimento de medicação adequada, se for necessário. Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa. Noutro giro, constatando a equipe médica ser possível o atendimento à saúde do interno no âmbito do sistema prisional, ainda que durante a pandemia de COVID-19, o relatório deverá ser elaborado de forma sintética e remetido a este Juízo respeitada a ordem de urgência dos casos. (...). (ID 20134067, p. p. 31-35) (grifos originais). Não obstante, em consulta ao Sistema de Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que consta Relatório Médico datado de 24-junho-2020 (mov. 114.1), destacando que o agravante passou por atendimento médico no dia 23-junho-2020 e não apresentava qualquer queixa, estando com bom estado de saúde, “hidratado, nutrido, eupineico, corado, normotenso”. Não apresentou alterações patológicas aos aparelhos cardíacos e respiratórios, nem à avaliação psicológica, não necessitando de demais cuidados. Portanto, ao menos um juízo, não se verifica manifesta ilegalidade para o deferimento da medida de urgência pleiteada. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do recurso, de maneira que é mais apropriado que seja apreciado pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator